Tribunal: STF
Processo: ARE 1499755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE CUSTEIO REFERENTE À MANUITENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, INEFI E PAULO FREIRE, E SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Os entes federativos organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, dispondo que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, ao passo que os Estados, prioritariamente, no ensino fundamental e médio. Artigos 205 e 2011, CRFB. 2. Da divisão de competências elencada na Constituição Federal não se estabeleceu competência exclusiva do Estado. 3. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, de políticas públicas constitucionalmente previstas quando inadimplente; não sendo essa a hipótese dos presentes autos. Estado não está inerte, ao passo que o Município não vem adotando qualquer estratégia para os fins almejados. 4. Taxa judiciária devida pelo Município. Inteligência da Súmula nº 145, TJRJ. apesar da recorrente ter figurado como parte autora, não comprovou a reciprocidade. 5. Honorários devidos. Valor corretamente arbitrado, na forma do artigo 85, § 4º, III, CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205, 208 e 211, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente